Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-86.2020.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-86.2020.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, ANA CLARA ANDRADE ADRY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. BEM IMÓVEL CONCEDIDO PELA UNIÃO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
RE 600.867 (TEMA Nº 508

DO
STF
). POSSIBILIDADE DE FUTURA REVERSÃO DO BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. FATO GERADOR CARACTERIZADO. TRIBUTO DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000200-86.2020.8.05.0119
,
em que figura como
Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelad
o

MUNICIPIO DE ITAJUIPE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça